Tribunal: TJBA
Processo: 8001677-94.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001677-94.2019.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: JOSE EDSON CARDEAL MAGALHAES CARVALHO JUNIOR Advogado(s):ADALBERTO DE BRITO DUARTE JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PRESTADOR NÃO CREDENCIADO. COPARTICIPAÇÃO. DANOS MORAIS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que reconheceu a obrigação de custeio integral de tratamento de saúde mental realizado fora da rede credenciada, com condenação em danos morais e rejeição da tese de coparticipação contratual. Questão em discussão: 2. Verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como da possibilidade de rediscussão da matéria decidida sob a via dos embargos de declaração. Razões de decidir: 3. Não se constata vício no acórdão embargado, que analisou adequadamente os fundamentos contratuais e legais sobre a cobertura do tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), com base na inexistência de prestador habilitado na rede referenciada e na inaplicabilidade da cláusula de coparticipação. 4. A negativa de cobertura em contexto de saúde mental, especialmente diante de quadro de dependência química, revela conduta discriminatória vedada pela Lei n.º 10.216/2001. 5. Embargos com caráter meramente infringente, sem demonstração de vícios, configuram uso protelatório do recurso. Tese e dispositivo: 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 7. Verificada a ausência de vício e o caráter protelatório do recurso, impõe-se sua rejeição com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8001677-94.2019.8.05.0244 em que figura como Embargante - SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Embargada - JOSE EDSON CARDEAL MAGALHAES CARVALHO JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23